Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-89.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006044-89.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 049.617.981-00 (APELANTE), EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 060.912.221-55 (APELANTE), R. P. F. M. - CPF: 081.046.261-32 (APELANTE), LUCIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.939.651-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), LUCIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.939.651-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2º Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por DIEGO LUCAS GONÇALVES DA SILVA, nome social TAMIRES GONÇALVES DA SILVA, EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS e R. P. F. M., representado por LUCIENE FERNANDES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” n.º 1006044-89.2021.8.11.0037
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 195000758):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por TAMIRES GONÇALVES DA SILVA, EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS e RUAN PABLO FERNANDES MEDEIROS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que os requerentes são, respectivamente, convivente e filhos de Elleison Magno Medeiros, que faleceu em 06/06/2021, depois de aguardar por horas atendimento médico adequado.

Relata que, em 24/04/2020, a primeira requerente notou que o companheiro, Elleison, sentiu uma leve pontada nas costas e em seguida ficou todo vermelho, inclusive, sofrendo disenteria. Assustada com a situação do companheiro, o levou diretamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 17h do dia 05/06/2021.

Aduz que, ao chegarem no local, mesmo sendo o caso de extrema urgência, tendo em vista que o companheiro sequer conseguia sentar na cadeira, não foi prontamente atendido.

Alega que, após longa espera, já em estado crítico, foi encaminhado direto para o quarto e passou a ser medicado com dipirona e morfina para amenizar a dor, sem atendimento médico. Notando a gravidade da situação, em uma atitude de total desespero, a requerente TAMIRES entrou no quarto e começou a gritar por atendimento médico, visto que Elleison estava inquieto e reclamava de dor. Contudo, todos os gritos foram em vão, pois não obteve atendimento. Nesse período em que gritava por atendimento Elleison começou a vomitar, caindo nos braços da requerente e se contorcendo, vindo a óbito logo em seguida por completo descaso.

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada requerente.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 67877572, alegando, em síntese, a ausência de prova do agir indevido do médico requerido, ausência de omissão no atendimento, bem como a inexistência de nexo de causalidade, motivos pelos quais pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id n. 82180161.

Decisão de saneamento e de organização do processo no id n. 112340926.

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas.

Razões finais da parte requerente no id n. 121320026 e da parte requerida no id n. 122437479.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face da Administração Pública.

Ausentes preliminares, passo a apreciar o mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos morais supostamente sofridos pela parte requerente.

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro, “A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato” (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398). Silvio Rodrigues ensina que “a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é “um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem compete, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente aduz que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, tendo em vista que teria ocorrido negligência no atendimento médico.

Todavia, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso sub examine não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação de que o diagnóstico, a conduta médica e o tratamento oferecido pelos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) foram inadequadas para o caso do de cujus, tampouco restou demonstrado que o paciente foi negligenciado pela equipe médica.

Destarte, não ficou comprovado que o falecimento tenha ocorrido em razão de omissão médica, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado. Assim, não restou configurado, portanto, erro médico ou negligência, o que conduz à improcedência dos pedidos. Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico ao realizar o tratamento (lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita), gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar. (TJ-MT – AC: 00169559520158110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019).

EMENTA PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL – ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex. Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar. (N.U 0000597-41.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado. (TJ-MT – 10248804020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT – 00231554320118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Desse modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência merece ser reformada, porquanto:
“(...)
nas oitivas das testemunhas restaram comprovados que houve omissão médica no tratamento do
de cujus
,
sr.
Elleison,
o que resultou na sua morte, face a tratamento errôneo adotado pela equipe médica.”

Alega que a omissão do Poder Público foi devidamente demonstrada, além do nexo de causalidade, resultando no dever de reparar o prejuízo sofrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
“(...) para reformar a r. sentença, condenando a apelada, nos moldes requeridos na inicial.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo, pois não comprovado o nexo de causalidade, apto a caracterizar a responsabilidade civil (ID. 200333162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento

do recurso (ID. 209124178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DIEGO LUCAS GONÇALVES DA SILVA, nome social TAMIRES GONÇALVES DA SILVA, EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS e R. P. F. M., representado por LUCIENE FERNANDES DA SILVA, contra a sentença que julgou improcedente o feito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
19.08.2021
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,
em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, para cada requerente, a título de dano moral.

Narra que o Sr. ELLEISON MAGNO MEDEIROS faleceu, no dia
06.06.2021
,
“(...) depois de
AGUARDAR POR HORAS atendimento médico adequado,
ou seja,
mais uma vítima do descaso da saúde pública no país.”

Argumenta que:
“(...) a responsabilidade civil não está restrita ao erro médico, mas a
prestação do serviço defeituoso
que fora oferecido ao Sr.
Elleison,
com relação à gravidade de seu estado de saúde e o fato de mantê-lo numa enfermaria/quarto, em estado crítico, sem atendimento, com vômitos e se contorcendo, quando o correto seria passar por rápido e correto atendimento.”

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE apresentou contestação (ID. 195000715), e a parte autora, impugnação (ID. 195000722).

Em
14.03.2023
, o juízo de primeiro fixou como ponto controvertido o nexo causal entre o dano alegado e a ação/omissão do agente público (ID. 195000727).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, LUIZ ANDRÉ GOMES SANTOS e SANDRA ARAÚJO LIMA, conforme
“TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO”
(ID. 195000743).

Ato contínuo, ambas as partes apresentaram os memoriais, no ID. 195000756 e ID. 195000757, respectivamente.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.09.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no fato de que:
“(...) não ficou comprovado que o falecimento tenha ocorrido em razão de omissão médica, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado.”

(ID. 195000758).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar a configuração do dever de indenizar
(dano moral) em razão de suposto erro médico praticado durante o atendimento (falha na prestação do serviço).

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que tange ao dano, este é inquestionável na espécie.

De outro lado, a parte apelante, nas razões recursais, aduz que:
“(...)
nas oitivas das testemunhas restaram comprovados que houve omissão médica no tratamento do
de cujus
,
sr.
Elleison,
o que resultou na sua morte, face a tratamento errôneo adotado pela equipe médica.”

Assevera que:
“(...) emerge indene de dúvidas, quanto à responsabilidade do Município (apelado), pois houve sim
omissão estatal em não providenciar o atendimento condizente com o estado de saúde do de
cujus,
o que poderia se dar, inclusive,
em outro hospital,
deve o apelado responder por tal comportamento omissivo.”

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

Assim, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico, consubstanciado em equívoco no diagnóstico ou a inadequação do tratamento oferecido pelo médico.

Da mesma forma, não há indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o atendimento prestado pelo Município, uma vez que inexiste nos autos elementos comprobatórios indicando que a morte do
de cujus
decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

No caso, depreende-se que a causa da morte do Sr.
ELLEISON MAGNO MEDEIROS foi
“parte 1 a) Parada Cardio Respiratória; b) Iam sem Supra?”
(ID. 195000706), ou seja, infarto agudo do miocárdio (IAM) sem evidência no exame de eletrocardiograma.

Consta que o paciente deu entrada na UPA, no dia
05.06.2021
, às 16h59min, acompanhado pela sua convivente, a Sra. TAMIRES GONÇALVES DA SILVA, nome de registro DIEGO LUCAS GONÇALVES DA SILVA, e foi encaminhado ao Box de Emergência.

Ato contínuo, às 17h30min, realizado exame clínico e iniciada a medicação pelo médico, o DR. SILVONEI SILVÉRIO DE LIMA JÚNIOR (CRM 10637). Além disso, certificado que foi realizado o protocolo de infarto agudo do miocárdio, sendo solicitados os exames correlatos, inclusive o eletrocardiograma, conforme prontuário médico, veja-se:

Por sua vez, os exames foram entregues por voltas das 18h28min (ID. 95000708 - Pág. 3) e 18h37min (ID. 95000708 - Pág. 5 e 6), de modo que a equipe médica passou a investigar outras possibilidades diagnósticas (como pancreatite aguda), com a realização de exames complementares. Porém, não foi descartada a hipótese de infarto agudo do miocárdio, consoante anotado no
“Relatório Médico”
de ID. 195000716, confira-se:

Aproximadamente às
18h30min,
o paciente apresentou melhora da dor, sendo transferido para ala de internação, ficando em observação. Por volta das
22h30min,
voltou a alegar dores, sendo ministrados analgésicos e anti-hipertensivos, todavia, o quadro evoluiu rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. E, embora, tentado o procedimento de reanimação por cerca de 40 (quarenta) minutos, não houve sucesso.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, salientando que:
“(...) as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação de que o diagnóstico, a conduta médica e o tratamento oferecido pelos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) foram inadequadas para o caso do
de cujus
, tampouco restou demonstrado que o paciente foi negligenciado pela equipe médica.”

Portanto, não merece prosperar a alegação de que má prestação de serviços pela entidade pública está consubstanciada na morosidade na omissão ou demora nas providências necessárias, capaz de retirar a chance de restabelecimento do paciente.

Além disso, não se descuida que as testemunhas arroladas, infelizmente, não colaboram para o esclarecimento dos fatos, ou o condão afastar as informações constantes dos elementos materiais (prova documental).

A propósito,
“(...) as afirmações dos Apelantes são desprovidas de qualquer fundamentação técnica e científica, afinal,
data maxima venia,
os Apelantes e as testemunhas não são peritos para afirmarem que o protocolo médico adotado não era o correto.”

Outrossim,
“Como já dissemos (e a própria testemunha admitiu), ela não é médico ou perita para atestar a ocorrência de erro médico. Tanto que, quando indagada se houve a investigação médica de outras hipóteses (a partir de 2 ́45”), respondeu que não sabia.
Também afirmou desconhecer a existência de eletrocardiograma, o qual fora juntado à inicial (id. 63470912).

(...) Já a segunda testemunha afirma que tão somente recebeu a ligação de Tamires por volta das 22hs e posteriormente recebeu outra ligação informando o óbito. Portanto, tal oitiva em nada contribui para a pretensão da Autora.”
(ID. 200333162).

Com essas considerações, fica afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve erro médico, não havendo que se falar em responsabilização do município, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do profissional de saúde que realizou o atendimento e a morte do convivente de
DIEGO LUCAS GONCALVES DA SILVA (
nome social TAMIRES GONÇALVES DA SILVA)
, e genitor de EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS e R. P. F. M
.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024